Tribunal: TJDFT
Processo: 0715079-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO POSTERIOR DA SENTENÇA. PERDA DE OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos no 0705919-34.2022.8.07.0018, posteriormente redistribuídos ao 1o Juizado Especial Cível de Fazenda Pública do DF, em que não se reconhecia a urgência da cirurgia.
2. Conforme petição de ID 37171308, verifica-se que foi proferida sentença no processo originário (0705919-34.2022.8.07.0018), julgando procedente o pedido inicial.
3. A jurisprudência das Turmas Recursais se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença, pois fica afastado o interesse em relação à decisão sobre a antecipação de tutela, que é o objeto do recurso.
4. Desse modo, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto restando prejudicado o presente recurso.
5. Agravo PREJUDICADO.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos art. 46 da Lei n. 9.099/95. Sem custas e sem honorários.